Tribunal: TJMT
Processo: 1027755-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027755-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA AMORIM CANDIDO - CPF: 016.454.482-82 (APELANTE), MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA NA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO CONCRETO:

Apelação cível de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação cautelar antecedente ajuizada com o objetivo de suspender leilão extrajudicial de imóvel, em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, conforme disposto no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do CPC. A parte apelante sustenta a nulidade da alienação fiduciária por ausência de anuência
da cônjuge
e por falta de intimação prévia no procedimento extrajudicial, pleiteando o prosseguimento regular do feito e a concessão de tutela recursal.

II – QUESTÃO JURÍDICA:

Verificar se a apelação observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença extintiva.

III – FUNDAMENTAÇÃO:

Nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC, compete ao recorrente impugnar, de forma precisa, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida. No caso, a sentença fundamentou-se no descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, especialmente quanto à identificação da demanda e à indicação do valor da causa. A apelação, entretanto, limitou-se à discussão do mérito da pretensão originária, sem enfrentar o vício formal que motivou a extinção do feito, o que caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que extinguiu Ação de Tutela Cautelar, sem resolução do mérito, ante a ausência de emenda da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso
I, ambos
do CPC.

A apelante sustenta que a sentença foi precipitada ao indeferir liminarmente a petição inicial, sem enfrentar adequadamente os fundamentos jurídicos e constitucionais invocados, especialmente quanto à violação do art. 1.647 do Código Civil e ao seu direito à meação sobre o imóvel objeto da garantia fiduciária.

Alega, ainda, que a ausência de sua anuência invalida a constituição da alienação fiduciária. Aduz que o leilão extrajudicial do imóvel, realizado sem sua prévia intimação, configura nulidade do procedimento. Ao final, requer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento da ação cautelar, bem como a concessão de tutela de urgência recursal para suspender o leilão do imóvel em litígio.

Contrarrazões no
id
293888858.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

foi proposta sob o rito da tutela cautelar antecedente (art. 303 do CPC), com o objetivo de obter liminar para suspensão de leilão extrajudicial do imóvel registrado sob a matrícula no 47.053. O pedido liminar foi indeferido.

Na sequência, o juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação do pedido principal, sob pena de extinção do feito. Entretanto, ao analisar a petição apresentada, o magistrado concluiu que a autora não cumpriu adequadamente a
ordem judicial
, destacando que esta deixou de nomear a demanda, de indicar o valor da causa e de preencher outros requisitos legais.

A apelante, por sua vez, não impugnou especificamente esse fundamento da sentença. Limitou-se a discutir o mérito da controvérsia originária, notadamente a nulidade da garantia fiduciária prestada sem sua anuência e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — matérias que sequer foram apreciadas pelo juízo a quo, diante da extinção do feito por vício formal da petição inicial.

Dessa forma, constata-se a violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, que impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter, de forma clara, as razões de fato e de direito pelas quais se busca a reforma da sentença, nos termos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC
.

As razões recursais apresentadas não impugnam especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a constatação de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, limitando-se a alegações genéricas sobre a legalidade do contrato e do desconto em conta corrente.

A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência na dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento direto dos motivos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

(N.U 1000976-26.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025).

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025